Tribunal: TJDFT
Processo: 0751681-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751681-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ITALO NAYRON NUNES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. NATUREZA DE REGALIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. A visita íntima não é direito do apenado, mas uma recompensa do tipo regalia, conforme dispõe a Resolução n° 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, razão pela qual sua concessão pode ser condicionada ao preenchimento de requisitos. 2. Incabível a concessão de visita íntima, quando não comprovado pelo agravante o preenchimento dos requisitos previstos na Portaria da SEAPE no 200/2022. 3. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo agravante. 4. Agravo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/184, defendendo o direito de receber visita íntima de sua companheira. Assevera que não está com restrição de visitas íntimas em razão de sanção disciplinar, mas por não ter o privilégio de trabalhar em razão da ausência de vagas. Defende que não se justifica a restrição de um direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal e previsto em lei específica, com fundamento em uma simples portaria. Insurge-se contra as restrições gerais conferidas ao direito de visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da 7.210/1984, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS DA COMPANHEIRA DO PRESO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. 1- ...] O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...](AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.) .... (AgRg no HC n. 787.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/12/2022). No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no o AREsp 2.406.536 (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 6/9/2023) e no AREsp n. 2.433.588/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local, providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023